Tribunal: STF
Processo: ARE 1349830
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Nacional e outros (peça 744, fls. 399/415), com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado, no ponto que interessa (peça 744, fls. 211/229):



    PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. ANÁLISE DA CONTABILIDADE APRESENTADA PELAS LEGENDAS PARTIDÁRIAS E CONSUBSTANCIADA NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. LIMITES DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXAME DA FORMALIDADE DAS CONTAS PERMITE AFERIR A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DAS CONTAS AO OBJETO CONHECIDO E AFERIDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO A EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS RAMOS DO PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ARTS. 65 E 66 DA RES. 23.604/2019- -TSE. IRREGULARIDADES. DESPESAS COM MULTAS DE PASSAGENS AÉREAS E NO-SHOW. INADEQUAÇÃO AOS MOLDES DO ART. 44, INCISO I, DA LEI Nº 9.096/95. CONCORDÂNCIA DO PRESTADOR DE CONTAS NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA DIRETÓRIO ESTADUAL COM CONTAS DESAPROVADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 28, INCISO IV, DA RES. Nº 21.841/2004-TSE. INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO NACIONAL. DESNECESSIDADE. ART. 37, § 3-A, DA LEI Nº 9.096/95. TEMPUS REGIT ACTUM. CONTRATOS DE LOCAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, POR PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. PRECEDENTES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 44, INCISO V, DA LEI Nº 9.096/95. INOCORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 5% DO VALOR DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. GASTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA PORQUE O DISPÊNDIO DA VERBA OCORRE EM ATIVIDADE MEIO E NÃO NA FINALIDADE PREVISTA NA NORMA. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 3,67% DO TOTAL DO FUNDO PARTIDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FUNDO PARTIDÁRIO (ART. 34 DA RES. 21.841/2004-TSE) E DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 44, § 5º, DA LEI Nº 9.096/95, COM A REDAÇÃO VIGENTE EM 2014. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS AD REFERENDUM DO PLENÁRIO. DECISÃO REFERENDADA.



    Os recorrentes alegam violação às normas contidas nos arts. 2º e 5º, II e LIV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Tudo isso reforça a tese de que o MDB Nacional não poderia dar cumprimento a determinada sanção aplicada a Diretório Regional sem que antes fosse expressamente comunicado a respeito.



    [...]



    Não houve a aplicação de sanção alguma. Não foi fixado prazo algum para a suspensão de repasse de recursos do Fundo Partidário – o que significa dizer, desde logo, que sequer poderia ser cogitar de irregular TODOS os repasses feitos ao MDB Bahia no ano de 2014, sem ter um parâmetro temporal da punição.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Para além disso, passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório aferir a alegada inocorrência de desaprovação das contas do Diretório Regional do partido político, bem como da inequívoca ciência do Diretório Nacional de referida decisão, além de que a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: AI 709.865 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 880.544 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.001.470 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.054.498 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.091.675 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.190.825 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.345.630, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.350.724 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB. FUNDO PARTIDÁRIO. CÓDIGO ELEITORAL E LEIS NS. 9.096/1995 E 9.504/1997. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 839.080 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.325.987 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual de partido político. Exercício financeiro de 2014. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Direito intertemporal. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.350.724 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso extraordinário, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator